Tribunal: TJDFT
Processo: 0735021-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735021-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA MARIA RODRIGUES RECORRIDO: GERALDESIO CÂNDIDO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CITAÇÃO EFETIVA. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Segundo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, consagrado no art. 43, do CPC, a competência se define no momento em que a ação é proposta e não é afetada por alterações supervenientes do estado de fato ou de direito, “salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. 2. A mera indicação de endereço distinto, em sede contestação, daquele em que foi realizada a citação, não é apta a ensejar o declínio de competência, sobretudo quando o réu utiliza do documento citatório para justificar a tempestividade de sua peça defensiva. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, incisos I e II, e 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 932, inciso III, do CPC, afirmando que ante a superveniência da prolação de sentença antes do julgamento dos recursos, estes perderam a utilidade, esvaziando-se os seus respectivos objetos, de modo que caberia ao relator julgar pela prejudicialidade recursal; c) artigos 42, 46, 64, 65 e 337, todos do Código de Processo Civil, asseverando a incompetência relativa do Juízo para processar a demanda, conforme alegado na preliminar de contestação. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. Nas contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA, OAB/DF 22.791. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 494, incisos I e II, e 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 42, 46, 64, 65, 337, e 932, inciso III, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese em apreço, a despeito da alegação da agravante de que reside na Asa Norte, a citação foi devidamente efetivada em Águas Claras (ID no 161663802, dos autos de origem), conforme bem consignado no decisum recorrido. Ademais, registre-se que a agravante utilizou do referido documento citatório para justificar a tempestividade de sua contestação (ID no 163963306, pág. 02, dos autos de origem), sendo vedado o comportamento contraditório, em prol da preservação do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido, mostra-se justificada, a princípio, a rejeição da preliminar de incompetência pelo magistrado a quo, que impediu a alteração da competência com base na mera indicação de distinto endereço em sede de contestação” (ID. 55554803). “Isso porque, como se sabe, a superveniência da sentença não prejudica de forma automática o processamento do agravo de instrumento nesta instância recursal. É preciso realizar o cotejo entre o objeto recursal e a matéria tratada pelo juiz sentenciante, de modo a equacionar os critérios da cognição e hierarquia, para então concluir pela adequação e utilidade do recurso ou pela perda superveniente de seu objeto. O raciocínio é especialmente relevante quanto às matérias que precedem a análise do mérito da demanda. Na hipótese dos autos, a controvérsia julgada se refere à competência do Juízo a quo para processar e julgar o feito. A alegação de incompetência, portanto, é questão prévia e prejudicial à própria análise do mérito pela sentença superveniente, que deve ser alegada em preliminar de contestação e implica, caso acolhida, remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC” (ID. 59313226). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas de forma exclusiva em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. E, em relação à parte contrária, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA, OAB/DF 22.791. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016